Tribunal: TJSP
Processo: 1002588-08.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS INSCRITAS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais. Prestação de serviços contratada como obrigação de meio, não de resultado. Empresa que comprovou a efetiva contratação e prestação dos serviços. Provas reunidas aos autos que indicam a renegociação, e

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS INSCRITAS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais. Prestação de serviços contratada como obrigação de meio, não de resultado. Empresa que comprovou a efetiva contratação e prestação dos serviços. Provas reunidas aos autos que indicam a renegociação, e consequentemente, o cumprimento da obrigação. Vício na manifestação de vontade do consumidor não demonstrado. Indevida a restituição de valores. Dano moral não caracterizado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.